Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMA N. 1.300 DO STJ. DISTINÇÃO.
1. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça é “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Versando a causa sobre supostos erros da Instituição Financeira ré na correção e remuneração do saldo da conta, não há que se falar em suspensão do processo, porquanto se trata de matéria distinta daquela debatida no referido repetitivo.
2. Recurso conhecido e não provido.